Tribunal: TJBA
Processo: 8049553-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049553-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JORGE MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em razão de alegada inscrição indevida do nome do Apelante em cadastros restritivos de crédito, após a quitação de dívida renegociada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação nos autos da inscrição indevida do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito, apta a justificar a reforma da sentença e a procedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

4. O apelante não apresentou certidão de consulta emitida por órgão de restrição ao crédito capaz de comprovar a manutenção da inscrição após a quitação do débito.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi observado.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações e de decisão fundamentada do magistrado, não afastando a necessidade de prova mínima pelo consumidor.

7. A jurisprudência do STJ reafirma que a ausência de comprovação mínima impede a procedência da demanda indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O autor que alega inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve apresentar prova mínima da negativação, ainda que se trate de relação de consumo. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.805.004/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049553-22.2020.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante PEDRO JORGE MENEZES DA SILVA e como Apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA